Tribunal: TJMT
Processo: 0010562-70.2009.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010562-70.2009.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), TRAVASSOS SEGURANCA LTDA - ME - CNPJ: 73.802.167/0002-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO SIMPLES. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo sentença que extinguiu com resolução de mérito Execução Fiscal por reconhecimento da prescrição simples do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição simples do crédito tributário (ISSQN) antes do ajuizamento da execução fiscal, ou se seria aplicável o regime da prescrição intercorrente previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

III. Razões de decidir

3. A execução fiscal foi proposta após o advento da Lei Complementar nº 118/2005, sendo aplicável a regra que estabelece a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação, e não mais pela citação válida do devedor.

4. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo REsp 1658517/PA (Tema 980), a constituição definitiva do crédito tributário em relação aos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como o ISSQN, ocorre na data estabelecida na lei local para o vencimento da obrigação.

5.
No caso concreto, o vencimento da obrigação tributária ocorreu em 18/08/2004, iniciando-se o prazo prescricional em 19/08/2004, enquanto o despacho ordenador da citação somente foi proferido em 10/09/2009. Assim, t
ranscorreram mais de 05 (cinco) anos entre o início do prazo prescricional e o despacho citatório, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição no período.

6. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, sendo suficiente que exponha de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção.

7. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão questionada.

IV. Dispositivo e tese

8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “1. Configura-se a prescrição simples do crédito tributário quando transcorridos mais de cinco anos entre a data do vencimento da obrigação tributária e o despacho que ordena a citação na execução fiscal, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva no período. 2. As regras sobre prescrição intercorrente previstas no art. 40 da Lei de Execução Fiscal não se aplicam aos casos em que a prescrição já se consumou antes do ajuizamento da execução.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174, parágrafo único, I (com redação dada pela LC 118/2005); Lei 6.830/80, art. 40.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp 1658517/PA (Tema 980); TJMT, N.U 0008145-25.2012.8.11.0040, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Interno do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que extinguiu com resolução de mérito a Ação de Execução Fiscal nº 0010562-70.2009.8.11.0002 movida contra
TRAVASSOS SEGURANÇA LTDA - ME
, após reconhecer a prescrição simples do crédito executado.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que “
não há nos autos despacho de suspensão por 1 ano, nem arquivamento formal do feito, tampouco intimação PESSOAL da Fazenda Pública para manifestação sobre o arquivamento ou prescrição”.

Assevera
“não se trata de discussão sobre a data de constituição do crédito, mas sobre a prescrição intercorrente, que depende da aplicação da LEF, art. 40, e não do art. 174 do CTN”.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada e que haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 318316851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma do
decisum
, que
negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que extinguiu com resolução de mérito a Ação de Execução Fiscal nº 0010562-70.2009.8.11.0002 movida contra
TRAVASSOS SEGURANÇA LTDA - ME
, após reconhecer a prescrição simples do crédito executado.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reafirmar o entendimento do exposto, inicialmente, cumpre esclarecer que a presente execução fiscal foi proposta após o advento da Lei Complementar nº 118/2005 (9/6/2005) e por isso, devem ser consideradas no presente caso as alterações trazidas por essa legislação.

Com a mudança, a prescrição passou a ser interrompida com o despacho que ordenar a citação e não mais com a citação válida do devedor, nos termos do inciso I, do artigo 174, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1658517/PA (Tema 980), a constituição definitiva do crédito tributário em relação aos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como é o caso do ISSQN, se dá na data estabelecida na lei local para o vencimento da obrigação, passando a fluir no dia subsequente o termo inicial da prescrição quinquenal, como cito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – PRESCRIÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CARACTERIZAÇÃO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE NOS AUTOS – DÉBITOS PRESCRITOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, tem-se como termo inicial para prescrição quinquenal o vencimento da obrigação, ou a entrega de sua declaração, o que vier por último, conforme o entendimento do STJ.

2. A prescrição intercorrente, nos casos de execução fiscal, somente ocorre se os autos forem suspensos no decorrer do processo. (N.U 0008145-25.2012.8.11.0040, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”.

In casu
, a data do vencimento da obrigação é 18/08/2004, passando o prazo prescricional a fluir em 19/08/2004. Por sua vez, o despacho ordenador da citação se deu 10/09/2009, ou seja,
transcorreram mais de 05 (cinco) anos
, sem que houvesse nesse interregno, qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 174 do CTN.

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Quanto ao prequestionamento, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o decisum recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025